Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CABÍVEL. PARTE CONTROVERTIDA DO ATO JURÍDICO CUJO CUMPRIMENTO SE PRETENDE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que, em decorrência da perda do objeto, a parte requerida não apresentou contestação e que cabe ao magistrado, de ofício, corrigir o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, tem-se como não caracterizada a preclusão da matéria.
2. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir o cabimento da impugnação ao valor da causa.
3. O art. 292, III do Código de Processo Civil prevê que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida será tido como o valor da causa.
4. No caso em comento, percebe-se que o cerne do litígio não recaiu sobre a propriedade do bem em si, mas sobre a exigência da averbação da sua compra em cartório com o pagamento das despesas para registro e transferência do imóvel pela adquirente. Logo, é esse o valor controvertido para cumprimento do ato, razão pela qual deve ser observado como sendo o valor da causa. Precedentes.
5. Quando o valor da causa da causa for muito baixo, os honorários advocatícios deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso.